Tribunal: CARF
Processo: 13896.900260/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900260/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do
período a partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já
antecipadas.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
ao final do período, faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência
da retenção, quer por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos
pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF,
quer por meio dos DARF de recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja
também comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes
rendimentos que sofreram as retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional tão somente em
relação aos valores retidos de R$ 509.931,08 (autoretenção). Vencidos os Conselheiros Efigênio
de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque. O julgamento do processo foi iniciado na
reunião de dezembro de 2022, quando foi concedida vistas para o Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque. Naquela ocasião, o relator votou por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo direito creditório de R$ 509.931,08 (autoretenção), sendo
acompanhado pelos Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Fernando Beltcher da Silva e pelas Conselheiras Viviani Aparecida Bacchmi e
Thais de Laurentiis Galkowicz. Já o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior votou por negar
provimento ao recurso. Com isso, o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro não votou na
presente sessão.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900260/2013-14
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 168/305, contra Acórdão da DRJ, fls.
152/159, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 02/19) contra despacho
decisório, fls. 39, que não homologou os PERDCOMPS pretendidos, relativo a crédito de saldo
negativo de IRPJ para quitar débitos de CSLL, referente ao ano calendário de 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
01043.10664.010908.1.3.02-0098, com cópia às fls. 103 a 112, por intermédio da qual o
contribuinte compensou débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante original na data de transmissão de R$ 816.672,13, referente ao
período de apuração de 01 de janeiro a 03 de março de 2008. Consta da declaração que
o montante do crédito utilizado na compensação foi de R$ 258.954,12, restando um
saldo a restituir/compensar de R$ 557.718,01.
2. Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 043247103, de 01 de fevereiro de 2013, com cópia às fls. 98 a 102, que
decidiu não homologar a compensação declarada.
2.1 Conforme consta da fundamentação da decisão, o contribuinte informou na Dcomp
que o saldo negativo pretendido decorreu da dedução no ajuste de R$ 1.413.992,10 a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), de R$ 1.113.162,50 a título de
estimativa recolhida e de R$ 861.538,28 referente a estimativa compensada com saldo
negativo de período anterior.
2.2. Os valores relativos à estimativa foram integralmente validados no procedimento de
análise do crédito, porém somente restaram confirmados R$ 497.503,34 de IRRF, pelas
razões apresentadas no demonstrativo constante do anexo ao despacho decisório
referente à análise do crédito, abaixo copiado:

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

2.3. Consoante Termo de Intimação Fiscal no 1357/2012 às fls. 133 a 135, o contribuinte
foi intimado a esclarecer a diferença existente entre o montante total de receita
financeira informada nas Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras (R$ 10.059.551,05)
e o valor declarado em DIPJ (R$ 5.925.137,43).
2.4. Consta da informação fiscal1 às fls. 144 a 147 (relatório conclusivo quanto à análise
do crédito) que o contribuinte apresentou resposta à intimação em 30 de novembro de
2012 onde pleiteou prorrogação de prazo, e, posteriormente, em 14 de dezembro de
2012, apresentou nova resposta onde solicitou a disponibilização das Dirfs relativas
apenas ao período de 01 de janeiro a 03 de março de 2008. No mesmo dia, 14 de
dezembro, foi verbalmente esclarecido ao contribuinte que o controle fiscal e contábil
no caso de ocorrência do evento de incorporação deve ser feito pelas empresas
incorporada e incorporadora, não cabendo à Receita Federal “customizar” as Dirfs
apresentadas para adequá-las ao período pretendido, bem assim que tal “customização”
não era necessárias para o atendimento da intimação.
2.5. Nova resposta foi apresentada em 21 de dezembro daquele ano, o contribuinte
esclareceu que devido ao evento de incorporação a apuração do IRPJ e da CSLL foi
dividida em dois períodos, e que, em vista disso, estava encontrando dificuldade em
responder à intimação. Informou que estava envidando esforços para localizar os
informes de rendimentos e segregar as informações em relação ao período questionado,
mas que ainda não havia concluído o trabalho.
2.6. Como os documentos e esclarecimentos não foram suficientes para justificar a
divergência relativa à receita financeira, as retenções indicadas na tabela acima copiada
não foram confirmadas por não ter sido comprovado que os respectivos rendimentos
foram oferecidos à tributação.
2.7. Em razão da glosa do IRRF, o valor total a ser deduzido no ajuste para obtenção do
saldo negativo passou de R$ 3.388.692,88 (declarado) para R$ 2.472.204,12 (apurado).
Como o imposto devido declarado na DIPJ foi de R$ 2.572.020,75, a recomposição não
saldo negativo para o período em questão, não havendo, pois, crédito passível de ser
restituído ou compensado.
3. Cientificado da decisão por via postal em 15 de fevereiro de 2013, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 15, em 14 de março de 2013,
instruída com os documentos às fls. 16 a 95, onde argumentou/requereu, em síntese, o
que segue:
3.1. em 03 de março de 2008 incorporou outra pessoa jurídica, motivo pelo qual o
período de apuração do IRPJ objeto da manifestação inicia-se em 01 de janeiro de 2008
e encerra-se em 03 de março de 2008;
3.2. no período referido, apurou e recolheu a título de auto-retenção do imposto
(código de receita 8045) o montante de R$ 509.702,08, conforme Darfs anexados.
Esta autoretenção decorre da atividade de prestação de serviços de intermediação de
refeições/alimentação pelo sistema de refeições-convênio, que dispensa os tomadores de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

serviços de efetuar a retenção do imposto, conforme disposições da IN SRF no 153, de
1987 e item 2 da IN SRF no 177, de 1987;

3.3. tendo em vista a incorporação, do valor total do Darf de auto-retenção do
período de apuração de março de 2008 (correspondente a R$ 543.218,65), R$
51.091,77 referem-se ao período de 01 de março a 03 de março, e o restante (R$
492.126,88), ao período de apuração de 04 de março a 31 de dezembro;
3.4. o valor total de R$ 509.702,08 foi devidamente declarado na ficha 54 da DIPJ.
Tal quantia indica um faturamento de R$ 33.980.138,67, que foi oferecida à
tributação na linha 05 da Ficha 06 A da DIPJ (“Receita de Prestação de Serviços –
Mercados Interno e Externo”;

3.5. quanto ao IR sobre as receitas de aplicações financeiras, da análise dos informes de
rendimentos anexados, identifica-se a existência de créditos de IRRF superiores ao
informado na DIPJ e na Dcomp;

3.6. por mero erro de fato quando do preenchimento da DIPJ e da Dcomp, não foi
discriminada a totalidade desses valores. Tal erro não pode fundamentar qualquer
exação tributária, cabendo a retificação de ofício da Dcomp nos termos do art. 147, §2o
do Código Tributário Nacional (CTN). Deve ser aplicado o princípio da verdade
material. Inconsistências no preenchimento da declaração não pode tolher o direito do
contribuinte compensar o saldo negativo, conforme jurisprudência administrativa;
3.7. não obstante a demonstração do cálculo do saldo negativo de IRPJ estar
devidamente evidenciada pelos Darfs e informes anexados, caso os julgadores entendam
necessária a realização de diligência para a confirmação do crédito, desde já coloca toda
a escrituração à disposição.
4. Em 17 de abril de 2013 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade (fl. 148). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453,
de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de 2014 os autos
foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 149).
5. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 152/159, negou provimento à manifestação
de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

Somente são passíveis de dedução no ajuste as retenções cujos respectivos rendimentos
integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a falta de declaração de receitas
que impediram a adequada determinação do imposto devido, o crédito de saldo negativo
pretendido não é certo nem líquido, não sendo passível de ser reconhecido e utilizado
em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por outro lado, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
168/182, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando o
reconhecimento integral dos créditos pretendidos, alegando, no que tange à composição das
receitas oferecidas à tributação, que foi devidamente comprovado que as receitas
correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte foram totalmente oferecidas à tributação
no período em questão, sendo passível de utilização integral para fins de composição do Saldo
Negativo. Nesse aspecto, requereu:
(i) (...) seja reformado o v. Acórdão recorrido para que seja validada a integralidade do
crédito e, consequentemente, seja homologada a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 01043.10664.010908.1.3.02.0098, como medida de pleno Direito e
inteira Justiça Fiscal.
(ii) Alternativamente, com base na comprovação dos valores de auto-retenção, que o
valor do Saldo Negativo seja reconhecido parcialmente, e que seja homologada
integralmente a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
01043.10664.010908.1.3.02.0098.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do acórdão recorrido que a Recorrente não teria conseguido se
desincumbir do ônus de comprovar que as receitas financeiras teriam sido submetidas à
tributação:
11. Somando-se os respectivos rendimentos, obtém-se um total de R$ 10.168.067,59,
superior ao montante declarado na Ficha 06 A da DIPJ, qual seja, de R$ 5.925.137,43, o
que não atende à condição estabelecida em lei.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

12. Com isso, esta falta de declaração de receitas financeiras impede a determinação
exata da base de cálculo do imposto e, por conseguinte, sua apuração, o que conduz a
considerar que o crédito decorrente dessas retenções não é líquido e não é certo, razão
pela qual não podem ser validadas tais retenções.
13. Cabe salientar que foi dada oportunidade ao contribuinte para esclarecer divergência
em relação à receita financeira declarada, bem assim que foi destacado no despacho
decisório (em seu anexo de análise do crédito) que as glosas decorreram da falta de
comprovação da tributação da receita respectiva, mas o contribuinte em momento
algum, seja no procedimento fiscal, seja em fase de manifestação de inconformidade,
apresentou qualquer esclarecimento nesse sentido.

De sua parte, a Recorrente indica em seu recurso que os valores declarados em
DIPJ são mais que o suficiente para demonstrar que os valores foram indicados à tributação:
11. A Fiscalização reconheceu apenas a retenção de R$497.503,34, alegando que a
receita que totaliza R$36.013.396,66, correspondente à retenção de R$916.488,76 não
foi oferecida à tributação, valor este detalhado no despacho decisório e que
transcrevemos abaixo:

12. Entretanto, como podemos observar das informações consolidadas abaixo, tal
afirmação de que a receita de R$36.013.396,66 não foi oferecida à tributação se
demonstra equivocada ao realizarmos uma simples comparação destes valores com a
Ficha 06 da DIPJ (já carreada aos autos), onde constam as Receitas auferidas pela
RECORRENTE. Vejamos:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

13. Pois bem. Como se pode observar com a análise da DIPJ, o Rendimento Bruto que
totaliza R$38.636.938,33 e que correspondente ao IRRF utilizado no período está
integralmente computado nos valores declarados na Ficha 06 (R$45.229.125,48) da
DIPJ do respectivo período.

Como se observa, em relação às retenções de terceiros, o confronto entre DIPJ e
DIRFs indica que há suficiência de receitas oferecidas à tributação, aparentemente. Contudo,
entendo que os documentos juntados ao processo não permitem esclarecer quais as receitas
compõem a linha 29 da DIPJ e quais compõem a linha 22 e o motivo da divergência de
tratamento.
Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Nesse sentido, a súmula CARF n. 143 autoriza que as retenções na fonte sejam
comprovadas por outros meios que não meramente as DIRFs, a exemplo de outros documentos
fiscais e contábeis, além de extratos bancários e outros que se entenda necessários, a
composição das referidas linhas para verificação do direito creditório alegado pelo
contribuinte. Como essa comprovação não foi realizada, não vejo como reconhecer o direito
creditório nesse ponto.
No mais, ainda em relação à retenção de terceiros, exatamente pela
insuficiência de provas, entendo que não assistiria razão ao contribuinte, que não demonstrou de
forma clara e inequívoca que os rendimentos financeiros retidos por terceiros foram submetidos
à tributação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

No mérito, a Recorrente alega que as fontes pagadoras teriam se equivocado no
preenchimento das DIRFs. Contudo, não apresenta elementos probatórios suficientes e capazes
de suportar suas alegações, tais como, ainda que por amostragem, contratos, extratos bancários
entre outros documentos que comprovam o erro das Fontes Pagadoras.
Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IIRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Noutro sentido, reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Por outro lado, a comprovação da retenção na fonte para fins de demonstração do
crédito tributário, para fins de compensação, não pode se limitar apenas à demonstração da
retenção, mas também da comprovação, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do
oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros
documentos, a exemplo de livros contábeis, além das notas fiscais, mas que não foram juntados
aos autos até o presente momento.
Assim, ainda que a Súmula CARF 143 autorize a comprovação de retenções na
fonte por outros elementos que não a DIRF, a Recorrente não apresenta escorço probatório
suficiente que justifique a conversão do julgamento em diligência, ou que permita a análise ou
reconhecimento do crédito pleiteado nesse aspecto.
Ademais, em relação às auto-retenções, o contribuinte apresenta
comprovante de arrecadação (código 8045) (às efls. 90, 91 e 92), que indica que tais receitas
correspondentes a esses DARFS estariam demonstradas na linha 5 da ficha 06-A e na ficha
54 da DIPJ:

Segundo o acórdão recorrido:
16. Acontece que este não foi o único rendimento de receita de prestação de serviços
auferido pelo contribuinte, conforme pode ser visto em sua própria DIPJ, Ficha 54, onde
estão discriminadas diversas retenções no código de receita 6190, muitas das quais
foram validadas pela autoridade fiscal.
18. Como a única receita de prestação de serviços declarada na Ficha 06 A foi de R$
34.148.707,12, e já que, como visto, o montante total de receitas declaradas na Ficha 54
da DIPJ suplanta tal montante, verifica-se novamente o descumprimento do disposto no
art. 2o, §4o, inciso III da Lei no 9.430, de 1996, e, por conseguinte, a impossibilidade de
uma adequada determinação do imposto devido, sendo impossível afirmar que o crédito
decorrente das “autoretenções” efetuadas pelo contribuinte é líquido e certo:

Contudo, somando-se as receitas registradas no código 6190 declaradas na ficha
54, tem-se o montante de R$153.254,45, que restaria de diferença entre os valores declarados na
ficha 05 e os declarados na ficha 54. Subtraindo-se os R$153.254,45 dos R$ 34.148.707,12
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900260/2013-14

chega-se à R$33.995.452,67. Aplicando-se a alíquota de 1,5% (IN 153/1987) sobre este
montante tem-se o valor de R$509.931,79, ainda superior ao pleiteado pela Recorrente.
A meu ver, portanto, é irrazoável a glosa destes valores, razão pela qual entendo
deve ser dado provimento a esta parcela do Recurso pleiteado.
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional tão somente em
relação aos valores retidos de R$ 509.931,08 (autoretenção).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 228
DF CARF MF
Original